Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
3. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que, hodiernamente, deixa vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. 3.1. No caso, demonstrado o rompimento de obstáculo para subtração da coisa, deve ser mantida a qualificadora.
4. Comprovado o fato de que o réu praticou o furto em companhia de outras duas pessoas, na forma prevista no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, inviável o pleito desclassificatório para o furto simples.
5. A prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social. De fato, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
6. Recurso conhecido e desprovido.